Tribunal: TJSP
Processo: 2279427-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Deferimento dos benefícios da assistência judiciária à autora e suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse – Razoabilidade – Inexistência de elementos que infirmem a presunção de miserabilidade e presença dos requisitos para a tutela de urgência – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279427-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que são agravantes ATUSHI
NISHIKAWA e AMÉLIA KEIKO NISHIKAWA, é agravada CLAÚDIA CRISTINA
GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279427-67.2019.8.26.0000 - Poá - VOTO No 41383 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279427-67.2019.8.26.0000 Voto no 41383
Comarca: Poá (2a Vara Cível proc. 1004211-73.2019.8.26.0462)
Agravante: Atushi Nishikawa e outro
Agravado: Cláudia Cristina Gomes de Oliveira
Interessados: Antonio Orácio de Oliveira e outros
Natureza da ação: Embargos de terceiro
Ementa: Agravo de Instrumento Embargos de Terceiro
Deferimento dos benefícios da assistência judiciária à autora e
suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse
Razoabilidade Inexistência de elementos que infirmem a
presunção de miserabilidade e presença dos requisitos para a
tutela de urgência Decisão mantida Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que concedeu os
benefícios da assistência judiciária à demandante e deferiu tutela de
urgência, para o fim de suspender o cumprimento do mandado de
reintegração na posse.

Pretendem os agravantes a reforma do decisum afirmando, em
suma, que há elementos que infirmam a presunção de miserabilidade
advinda da declaração de pobreza, notadamente o fato de a agravada ser
titular de estabelecimento comercial, com faturamento anual de
aproximadamente R$ 70.000,00. No mais, ressaltam que, na inicial da
reivindicatória, requereram a citação de todos aqueles que estivessem nos
lotes, sendo certo que o oficial de justiça citou, apenas, Francisco
Bonifácio, que residia no local e os demais réus, em lugar diverso. Por
fim, ressaltam que o marido da agravada foi devidamente citado, de
forma que foi oportunizado a eles o exercício amplo da defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279427-67.2019.8.26.0000 - Poá - VOTO No 41383 - 3/5
Regularmente processado, foi apresentada a contraminuta (fls.
55/59).
É o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo
não procede.
De início, chama a atenção o fato de a autora negar ser titular
de estabelecimento comercial, em Ferraz de Vasconcelos, denominado
'Bellas Artes', ao passo que o documento colacionado pelos agravantes
indica que ela é uma das sócias (cf. fls. 06), sendo certo que o número do
CPF ali indicado é o mesmo declarado pela demandante no instrumento
de procuração (fls. 10 dos autos de origem).
Todavia, não há comprovação do efetivo faturamento, sendo
que o valor apontado (R$ 70.000,00) é meramente presumido.
Por outro lado e ainda que assim não fosse, o faturamento não
corresponde ao ganho líquido do comerciante, já que do respectivo valor
são descontados tributos, gastos de consumo e com fornecedores etc..
Ademais, as fotografias colacionadas indicam que as todas as
casas edificadas no terreno objeto da reivindicatória são construções bem
simples (fls. 56/84).
Portanto, não há, por ora, nenhum elemento apto a infirmar a
presunção de miserabilidade decorrente da declaração firmada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279427-67.2019.8.26.0000 - Poá - VOTO No 41383 - 4/5
demandante.
Quanto à tutela deferida, melhor sorte não assiste aos
recorrentes, pois, como definido pelo e. juízo, a demandante não foi
citada na ação reivindicatória, embora seja casada com um dos
demandados.
De conseguinte e tendo em vista os elementos colacionados
até esse momento, tem-se por presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, autorizando a suspensão do cumprimento do
mandado de imissão.
Mais, portanto, não é preciso a que se mantenha o
corretamente decidido.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que fosse, no âmbito do debate travado entre os litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279427-67.2019.8.26.0000 - Poá - VOTO No 41383 - 5/5
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo nos termos
acima enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator